Tribunal: STF
Processo: Rcl 71682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Estadual da Campinas - UNICAMP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº TST-Ag-RRAg - 11651-56.2021.5.15.0129 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



     A Universidade alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com base nas súmulas 331, V, e 333 do TST, assim como no art. 896, § 7º da CLT, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas inadimplidos por empresa prestadora de serviços.



    Argumenta que 



    “a responsabilidade subsidiária da Administração Pública só pode ser imputada quando houver prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Não se pode presumir a culpa da Administração Pública, conforme tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    A alegação de deficiência na fiscalização do contrato não supre a exigência de prova cabal que demonstre o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo sofrido. Além disso, a fiscalização exercida pela Administração Pública sobre as empresas contratadas é uma obrigação de meio e não de resultado.”



    Defende, assim que, “[n]o caso em apreço, o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia com argumentos genéricos, atribuindo o ônus da prova à Administração, com base nas verbas reconhecidas no processo”.



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender a execução da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão proferida pelo TST nos autos do processo nº TST-Ag-RRAg - 11651-56.2021.5.15.0129 . 



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Conforme menciona a decisão agravada, a egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 



    Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. 



    Consignou ‘a segunda Reclamada não apresentou prova de acompanhamento e a fiscalização eficaz da execução do contrato, considerando que o Reclamante, sequer recebeu seus haveres rescisórios, de forma integral, tão pouco, os depósitos fundiários foram efetuados de forma regular’. 



    Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 



    Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (e-Doc. 12, p. 5)



    Na oportunidade, cito também a fundamentação trazida pelo TRT 15, que reformou a sentença e culminou na condenação subsidiária da UNICAMP ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGUNDA RECLAMADA - UNICAMP 



    Incontroverso nos autos, que o Reclamante foi admitido aos serviços da primeira Reclamada, para prestar serviços em benefício da segunda. 



     Neste caminho, fica atraída a incidência da Súmula nº 331, do C. TST, que estabelece a responsabilidade subsidiária do Tomador de serviços, em decorrência da culpa in vigilando:



    (...)



    O Art. 71, da Lei nº 8.666/1993, declarado Constitucional, pelo C. STF, na ADC 16, não isenta a Reclamada de tal responsabilidade. 



    Conforme constou da Certidão de julgamento da ADC, não se está a afastar a responsabilidade da Tomadora de Serviços que contrata mediante licitação, mas, apenas, a impor maior rigor na análise da presença dos elementos da culpa in vigilando. 



    Ainda, o Art. 67, da Lei nº 8.666/1993, estabelece o dever legal do ente público, de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, de forma que se o Tomador de Serviços cumprir os ditames legais, terá em mãos as provas de que não se omitiu na vigilância, logo, não incorreu na culpa in vigilando, exonerando-se da responsabilidade. 



    Com a devida vênia ao entendimento exposto pelo r. Juízo sentenciante, entendo que a segunda Reclamada não apresentou prova de acompanhamento e a fiscalização eficaz da execução do contrato, considerando que o Reclamante, sequer recebeu seus haveres rescisórios, de forma integral, tão pouco, os depósitos fundiários foram efetuados de forma regular.



    Portanto, emerge cristalina a culpa in vigilando, autorizando sua responsabilização de forma subsidiária, nos exatos termos da Súmula nº 331, do C. TST. 



    Deixo claro, por oportuno, que fosse eficaz a suposta fiscalização do pactuado, por óbvio, que não haveria prejuízos aos direitos dos trabalhadores, como na hipótese destes autos. 



    Por derradeiro, admitida a constitucionalidade do § 1º, do Art. 71, da Lei nº 8.666/1993, não há se falar em aplicação, ao caso ora sub judice, da Súmula Vinculante nº 10, do E. STF. 



    No que se refere a limitação da responsabilidade subsidiária, a condenação da segunda Reclamada, não se restringe as verbas de estrita natureza salarial, mas, sim, a integralidade das parcelas da condenação, que são decorrentes do contrato de trabalho, como um todo, do qual, se beneficiou, pouco importando que seja mera Tomadora dos Serviços e não real empregador. 



    Neste sentido, o Item VI, da Súmula nº 331, do C. TST:



    (...)



    Por todo o exposto, provejo o Recurso do Reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada.” (e-doc. 11, p. 93-95)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus da autarquia estadual na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente